Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC).
2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.